Tribunal: STF
Processo: RE 1263920
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6): 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DECISÃO QUE DETERMINA QUE O MUNICÍPIO DE GARARU INSTITUA MEDIANTE LEI MUNICIPAL EM SEU QUADRO DE PESSOAL O CARGO EFETIVO DE PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PREVISTO NO §6º, DO ART. 5º, DA LEI Nº 7.347/85. NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO POR AGENTE POLÍTICO COM CAPACIDADE PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO. IMPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARREIRA DE PROCURADOR DE MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR MUNICIPAL QUANTO A NECESSIDADE DE INSTITUIR PROCURADORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE GARARU. À UNANIMIDADE.” 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II e V, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “a estrutura do corpo jurídico municipal é formada por servidores comissionados, que prestam serviços permanentes, passíveis de serem realizados por servidores de carreira, selecionáveis por concurso público” (eDOC 8, p. 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública, exigência essa que feriria o poder de auto-organização dos entes municipais. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RE 225777, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2011; RE 690.765, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08.08.2014 e RE 893.694-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 17.11.2016. Confiram a ementa do pronunciamento formalizado nesse último processo: 
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, IV, b, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente